Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708560-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIANA SANTANA CABRAL, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC LOJA PIER 21, SEBASTIANA SANTANA CABRAL DECISÃO Tratam-se de dois Recursos Inominados interpostos por Sebastiana Santana Cabral e MSC Cruzeiros do Brasil. Ocorre que a primeira recorrente, em inicial, requereu o pedido de gratuidade de justiça. A segunda recorrente, em contestação, impugnou o pedido. O despacho de ID 34825425 intimou a primeira recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência ou o pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, nos termos do disposto no §1o do art. 31 do RITR. DECIDO. A presunção relativa de insuficiência de recursos previstas no CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, LXXIV, da CF e artigo 99, §2o do CPC, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade e/ou quando o pedido for impugnado. Diante do comprovante de rendimento trazido pela Recorrente (ID 35056143), tem-se que o valor líquido de sua remuneração ultrapassa os R$ 8.000,00, pelo que se presume a capacidade econômica de arcar com possíveis e diminutas custas judiciais do presente caso. A gratuidade de justiça não trata de acesso às pessoas leigas, pelo que todas as pessoas que não possuem formação na área jurídica necessitariam declará-la. Outrossim, é pela hipossuficiência econômica que se faz a averiguação, pois a finalidade é fornecer amplo acesso à justiça aos menos favorecidos economicamente. Nesse sentido a jurisprudência pacificada deste E. TJDFT: Gratuidade de justiça – Necessidade de comprovação de insuficiência – Teto de 5 salários mínimos: “(omissis) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. (...)3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.” Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Sabendo que o salário mínimo neste ano de 2022 alcança o valor de R$ 1.212,00, sabe-se que o teto a ser considerado é o valor de R$ 6.060,00. Desse modo, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita à recorrente. Patente a deserção do recurso inominado interposto por SEBASTIANA. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. P. I. Voltem-me conclusos para julgamento do Recurso Inominado interposto pela MSC. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora